Tribunal: CARF
Processo: 10530.720628/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720628/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARIA CELESTE LIMA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONCEITO
DE RENDA
A pensão alimentícia oriunda do direito de família não configura renda nem
proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente
montantes retirados dos rendimentos recebidos do alimentante para serem
dados ao beneficiário.
ARTIGO 62, §2o RICARF - APLICABILIDADE
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de tempestividade, e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a incidência de
IRPF dos rendimentos recebidos a título de pensão.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720628/2019-17
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720628/2019-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, f. 27-30, resultante de
procedimento de revisão de declaração do exercício 2016, ano-calendário 2015, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 26.244,93, incluindo multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 28/12/2018.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, informados por terceiros em
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, conforme demonstrativo:

O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 03/01/2019, fls. 32. Em 16/01/2019
a interessada, por meio de procuradora qualificada nos autos, apresentou impugnação,
fls. 4-5, alegando, em síntese, que a omissão de rendimentos é de R$ 8.796,00,
conforme documentos em anexo. Pede julgamento prioritário do processo, com base no
art. 69-A, I, da Lei 9.784/99 e o cancelamento do crédito tributário contestado.
Revisão de Ofício
Conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório às fls. 38-40, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) analisou os documentos apresentados pela interessada
na impugnação e concluiu pela procedência parcial da Notificação de Lançamento,
reduzindo a infração por omissão de rendimentos para R$ 11.160,00, com base nos
seguintes fundamentos:
3. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física no valor total de R$ 51.060,73,
conforme descrito a seguir:
3.1. Beneficiário 648.240.635-15, Origem DIRPF, Rendimento R$ 51.060,73. Em
análise aos argumentos apresentados em sua impugnação (fls.02 a 13), verifica-se que
assiste parcialmente razão a contribuinte. Em consulta a Declaração de Imposto de
Renda apresentada (fls.14 a 19), foi declarado como rendimento tributável o valor de
R$48.696,73 (fls.14 a 19) referente a fonte pagadora SECRETARIA DA FAZENDA DA
BAHIA (CNPJ 13.937.073/0001-56). A presente infração refere-se a pensão alimentícia
recebida no valor de R$ 51.060,73, pensão esta que foi declarada indevidamente como
recebida do CNPJ anteriormente informado, quando na verdade se trata de rendimento
recebido de pessoa física, além da omissão do rendimento recebido da fonte pagadora
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CNPJ 11.734.182/0001-40) no valor de R$
8.796,00, conforme documentos apresentados pela própria contribuinte (fl.13). Deste
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720628/2019-17

modo, o total de rendimentos é de R$ 59.856,73 (R$ 51.060,73 + R$ 8.796,00), foi
declarado o valor de R$ 48.696,73, portanto houve omissão no valor de R$ 11.160,00.
Infração mantida no valor de R$ 11.160,00
Com isso, a DRF alterou o valor do imposto de renda suplementar exigido para R$
2.278,50.
Em 10/10/2019, a interessada, por meio de sua procuradora, apresentou manifestação de
inconformidade ao despacho-decisório, fls. 45-46, alegando, em síntese, que a pensão
alimentícia recebida do ex-marido, descontada pela fonte pagadora SEFAZ, foi
declarada indevidamente como pagamento recebido da referida pessoa jurídica, de
modo que não houve omissão de rendimento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário foi ofertado fora do prazo legal. À fl. 67, resta demonstrada
a ciência da contribuinte, em 12/12/2019, acerca da decisão de 1a instância. O termo de
solicitação de juntada é formalizado em 15/01/2020 (fl. 68), mesma data da recepção da via
física na ARF/BA (fl. 70), ou seja, posteriormente ao termo final do prazo (13/01/2020).
Entendo que o atestado médico juntado (fl. 75) indica afastamento por 2 (dois)
dias. A patrona subscritora do recurso voluntário é a única advogada constituída no ato de
interposição do recurso (fl. 73), conforme procuração datada de 02/01/2020. Verifica-se que a
contribuinte foi subscritora da peça de recurso voluntário em 14/01/2020 (fl. 72).
Não se ignora a existência de jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer
a intempestividade no caso de múltiplos patronos:

NORMAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL.
Não existe em processo fiscal a figura da prorrogação ou devolução de prazo. PRAZO
DO RECURSO. DOENÇA DO ADVOGADO. Não constitui, em princípio, motivo de
força maior, alegado por um dos representantes, não interrompendo, portanto, o curso
do prazo, quando há prova nos autos de estar o contribuinte representado por mais
procuradores. A doença de um deles não impede que os outros promovam a entrega de
petição de recurso no órgão jurisdicional competente para processá-lo. RECURSO.
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Não se conhece de recurso voluntário interposto em
prazo superior àquele estatuído pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72. Recurso negado.
Acórdão 202-19255, Turma: Segunda Câmara, Seção: Segundo Conselho de
Contribuintes, Data da sessão: 07/08/2008
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720628/2019-17

Como a subscritora do recurso é a única advogada constituída, conheço da
tempestividade do recurso em razão da força maior alegada.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de R$ 11.160,00, correspondente
ao valor recebido a título de pensão alimentícia, inclusive a parcela incidente sobre o 13o salário
do alimentando, que é R$ 51.060,73, mais o rendimento recebido do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE (CNPJ 11.734.182/0001-40) de R$ 8.796,00:
Em relação à omissão de rendimentos de R$ 11.160,00, correspondente ao valor
recebido a título de pensão alimentícia, inclusive a parcela incidente sobre o 13o salário do
alimentando, entendo que a matéria em questão resta superada pela não incidência de IRPF
sustentada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5422 pelo Supremo Tribunal Federal,
a qual este E. Sodalício se submete, conforme artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF. Nesse
particular, adoto as razoes de decidir do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma
Extraordinária (Processo no 13706.002970/2007-29), de relatoria do Conselheiro Thiago Duca
Amoni:

“(...) Em apertada síntese, para que haja renda tributável são condições sine qua non o
acréscimo patrimonial enquanto riqueza nova, disponibilidade econômica ou jurídica e
realização desta renda. Todavia, nem toda renda está sujeita a tributação, pois destinada
a mantença da vida digna e o mínimo existencial de determinados contribuintes que
perpassam por condições de vulnerabilidade. Desta forma, à luz do arcabouço
legislativo trazido a este voto, verifica-se que, no presente caso, os valores recebidos a
título de pensão alimentícia não constituem-se acréscimo patrimonial, portanto, fora da
materialidade de incidência do imposto sobre a renda. Nesta linha de raciocínio, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5422 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), o
ministro relator Dias Toffoli consignou que a jurisprudência do Tribunal e a doutrina
pátria, ao tratar do artigo 153, inciso III, do texto constitucional, l, entendem que a
materialidade do tributo está necessariamente vinculada à existência de acréscimo
patrimonial. Daí decorre o entendimento de que a pensão alimentícia oriunda do direito
de família não configura renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos
alimentos, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos recebidos pelo
pagador (alimentante) para serem dados ao beneficiário.
A Receita Federal do Brasil, em respeito a decisão da Suprema Corte já disponibilizou
no
seu
sítio
eletrônico
(https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/noticias/2022/outubro/receita-federal-
esclarece-a-nao-incidencia-do-imposto-derenda-sobre-pensao-alimenticia)
esclarecimentos aos contribuintes quanto a não incidência do Imposto de Renda sobre
pensão alimentícia.
Por fim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105/15 (Código de Processo Civil).
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.”

Em relação ao rendimento recebido do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CNPJ
11.734.182/0001-40) de R$ 8.796,00, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720628/2019-17

3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Após as alterações promovidas pela autoridade revisora, restou, nesses autos, tão
somente a controvérsia relativa ao valor tributável da pensão alimentícia recebida pela
interessada.
A impugnante ofereceu à tributação, no ajuste anual, alimentos recebidos de seu ex-
marido, no valor de R$ 48.696,73, declarado indevidamente como tendo sido recebido
da Secretaria da Fazenda, CNPJ 13.937.073/0001-56. Ela declarou ter recebido mais R$
3.840,56, a título de pensão alimentícia relativa ao décimo terceiro salário, mas deixou
de incluir esse valor na base de cálculo do tributo devido. Confira abaixo os dados
tributários constantes da DAA:

A parcela da pensão alimentícia incidente sobre o décimo terceiro salário do
alimentando fica sujeita ao ajuste anual, uma vez que sobre ela não recai tributação
exclusiva, cujo regime só se aplica quando o décimo terceiro decorre de vínculo
empregatício.
Portanto, o valor tributável da pensão alimentícia seria R$ 52.537,29 (R$ 48.696,73 +
R$ 3.840,56). Entretanto, no lançamento tributário, o valor tributável foi estipulado em
R$ 51.060,73, o qual deve ser acatado nessa instância julgadora, considerando que nessa
fase processual não é permitido o agravamento da exigência.
Em suma, a omissão de rendimentos é de R$ 11.160,00, correspondente ao valor
recebido a título de pensão alimentícia, inclusive a parcela incidente sobre o 13o salário
do alimentando, que é R$ 51.060,73, mais o rendimento recebido do FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE (CNPJ 11.734.182/0001-40) de R$ 8.796,00, deduzido o
valor já oferecido à tributação, de R$ 48.696,73.
Portanto, deve ser mantido o IRPF apurado na fase de revisão do lançamento.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário apurado no Despacho-Decisório de
fls. 38-40, correspondente ao IRPF de R$ 2.278,50, acrescido de multa de ofício de 75%
e de juros de mora calculados com base na legislação de regência.
Campo Grande/MS, 25 de novembro de 2019.
Luciana de Souza Espíndola Reis - Relatora

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acatando-se a
preliminar de tempestividade, e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a incidência de
IRPF dos rendimentos recebidos a título de pensão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720628/2019-17

Fl. 89
DF CARF MF
Original